Tribunal: STF
Processo: RE 90810
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA. 
ISS. 
AS EMPREITEIRAS DE UMA SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA NÃO SE ENQUADRAM NA ISENÇÃO DISCIPLINADA PELO ART. 11
DO DECRETO-LEI N 406/68. ASSIM, NÃO SENDO A PETROBRAS CONCESSIONARIA
DE SERVIÇO PÚBLICO, MAS SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, SEUS
EMPREITEIROS NÃO SE BENEFICIAM DOS FAVORES DO ALUDIDO DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.